Tribunal: TJSP
Processo: 9000040-37.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Cometimento de falta grave – Sentença devidamente motivada – Prova suficiente da autoria da falta grave - Manutenção da perda dos dias remidos – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000040-37.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
DANILO DA LUZ SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000040-37.2020.8.26.0482 -Voto no 19109 t
2
Agravo em Execução: Autos no 9000040-37.2020.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente Vara das Execuções Criminais
Agravante: Danilo da Luz Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19109
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Cometimento de falta
grave Sentença devidamente motivada Prova suficiente
da autoria da falta grave - Manutenção da perda dos dias
remidos AGRAVO DESPROVIDO.
DANILO DA LUZ SILVA propôs o
presente agravo na execução penal no 1.043.537 em face da decisão do
MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais de Presidente Prudente
que homologou falta grave, consistente em prática de fato previsto como
crime doloso, determinando sua anotação, bem como a perda de 1/3 dos dias
remidos, iniciando nova contagem de prazo a partir da data da infração (fls.
32/32vo).

O
agravante
apresentou inconformismo,
requerendo, em preliminar, a nulidade da r. decisão por falta de
fundamentação. No mérito, pleiteou sua absolvição por atipicidade de
conduta, e, subsidiariamente, pela perda dos dias remidos ao mínimo legal
(fls. 38/41).
Oferecida contraminuta ao agravo (fls. 43/47)
e mantida a decisão agravada (fl. 48), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo (fls. 53/58).
É o relatório.
Ao agravante foi imputada a falta disciplinar de
natureza grave, nos termos do artigo 52 da Lei de Execução Penal,
consistente em pratica de fato previsto como crime doloso, ao tentar
introduzir substâncias entorpecentes através da visitante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000040-37.2020.8.26.0482 -Voto no 19109 t
3
Preliminarmente, no tocante à ausência de
fundamentação, anoto que o d. Magistrado teceu comentários suficientes para
justificar a sanção aplicada, ainda que breves, não existindo a pretensa
anotação.
Visto isso, passo à análise do mérito.
As agentes Elis Regina e Ana Regina foram
uníssonas em seus depoimentos, relatando que no dia 22 de setembro de
2019, Janete Cardoso Pereira, cadastrada como companheira de Danilo da
Luz Silva em seu rol de visitas, trazia junto ao corpo uma porção de maconha,
que seria destinado ao agravante. (fls. 11/16)
Em seu depoimento, o reeducando confirmou
ter pedido à sua companheira que lhe trouxesse a substância apreendida por
ser usuário de drogas.
Concluída
a
respectiva
sindicância,
o
Magistrado, julgando antecipadamente, homologou a falta disciplinar grave,
cometida pelo sentenciado em 22 de setembro de 2.019 e determinou sua
anotação, bem como a perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício do prazo
para a progressão de regime.
O recurso não merece provimento.
A ocorrência da falta grave é induvidosa.
Cotejando os elementos coligados, entendo
suficientemente demonstrada a autoria delitiva. Os depoimentos das agentes
são harmônicos e notificam o ocorrido de forma coesa, inexistindo qualquer
elemento concreto que justifique a alteração do relato.
A confissão do agravante, roborada pelos
relatos dos agentes penitenciários confere força probante suficiente para
manter o reconhecimento da falta.
Portanto, configurada a falta grave tipificada
no artigo 52 da Lei de Execução Penal, entendo acertada a decisão judicial
que a homologou, merecendo ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000040-37.2020.8.26.0482 -Voto no 19109 t
4
Por fim, em relação à perda dos dias remidos,
entendo que o d. Magistrado fundamentou satisfatoriamente a perda máxima
de 1/3 (um terço) dos dias remidos, considerando que a atitude do agravante
se mostrou incompatível com as normas exigidas no ambiente carcerário.
Diante
do
exposto,

NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso.
Amable Lopez Soto
relator